Tribunal: STF
Processo: RE 1553126
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Perda de objeto. Reclamação provida. Cassação do acórdão recorrido. Recurso extraordinário prejudicado. Alegação de ausência de novo acórdão pelo Tribunal de origem. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reexame da matéria: Impossibilidade. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos por servidor municipal contra decisão pela qual julgado prejudicado recurso extraordinário em virtude da perda superveniente de objeto, decorrente do provimento da Reclamação nº 60.631/RS, mediante a qual cassado o acórdão recorrido.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na decisão pela qual se reconheceu a perda de objeto do recurso extraordinário em virtude do julgamento da Reclamação nº 60.631/RS, especialmente quanto à ausência de novo julgamento da apelação pelo TJRS.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão embargada está devidamente fundamentada e nela se declara expressamente a cassação do acórdão recorrido por meio do provimento da Reclamação nº 60.631/RS, o que esvaziou o objeto do recurso extraordinário.



    4. O argumento de que ainda não houve novo julgamento da apelação não descaracteriza a perda de objeto do recurso extraordinário, pois a decisão anterior deixou de existir juridicamente.



    5. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão ou para antecipar eventual análise de mérito em novo julgamento a ser realizado no tribunal de origem.



    IV. Dispositivo e Tese 



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: “A cassação do acórdão recorrido em reclamação constitucional gera a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário interposto contra ele. A decisão pela qual reconhecida a perda de objeto por anulação do acórdão recorrido não padece de omissão quando já determinada, no julgamento da reclamação, a prolação de novo julgamento pelo Tribunal de origem. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à antecipação de questões ainda não apreciadas pelo tribunal competente.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, incs. XI e XV; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: Rcl nº 60.631/RS, de minha relatoria, j. 24/07/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Márcio Omizollo, contra decisão mediante a qual julguei prejudicado o recurso extraordinário, por perda superveniente de objeto, conforme a seguinte ementa:



    “Direito processual civil. Recurso extraordinário. Perda de objeto. Reclamação provida. Cassação do acórdão recorrido. Recurso extraordinário prejudicado.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por servidor municipal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul pelo qual se entendeu legítima a limitação remuneratória imposta com base na redução do subsídio do prefeito municipal, nos termos do art. 37, inc. XI, da Constituição da República. O autor sustentava a inaplicabilidade do teto municipal à sua remuneração, invocando o princípio da irredutibilidade salarial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se é constitucional a redução da remuneração de servidor público municipal em razão da diminuição do subsídio do prefeito, considerado como teto remuneratório local, à luz do art. 37, incs. XI e XV, da CRFB e da interpretação do Tema nº 480 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. Na Reclamação nº 60.631/RS, julgada pelo STF no curso do processo, reconheceu-se a inaplicabilidade do Tema RG nº 480 ao caso concreto, por meio de distinguishing, declarando a impropriedade da decisão do Tribunal de origem que aplicara tal precedente.



    4. Em razão do julgamento da reclamação, foi cassada a decisão reclamada, determinando-se a prolação de novo julgamento com base no distinguishing reconhecido, o que esvaziou o objeto do recurso extraordinário.



    5. Configurada a perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficou prejudicado o prosseguimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.” (e-doc. 71; grifos no original).



    2. Nas razões dos embargos, o embargante argumenta que “não houve novo julgamento da apelação interposta pelo embargante no âmbito do TJRS, mas apenas a admissibilidade do referido recurso pela Vice-Presidência do TJRS” (e-doc. 72).



    2.1. Pede “o embargante: a) O conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que seja suprida a omissão apontada, a fim de que o mérito do Recurso Extraordinário seja julgado por esta Suprema Corte; b) Caso mantida a conclusão pela perda de objeto, que conste expressamente na decisão o dever do Órgão fracionário do TJRS de proferir novo julgamento da apelação interposta, em observância ao comando exarado no dispositivo da Reclamação n. 60.631/RS” (e-doc. 72).



    3. A Secretaria Judiciária abriu vistas à parte embargada (e-doc. 74).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Não se faz necessário aguardar as contrarrazões, na medida em que proponho a manutenção da decisão que aproveita à parte embargada. Passo à análise do recurso.



    5. Os argumentos da parte embargante não merecem prosperar.



    6. Na decisão embargada fiz constar que a Reclamação nº 60.631/RS, de que decorre a prevenção para o presente processo foi julgada procedente e, dessa forma, cassou-se o acórdão ora recorrido. Confira-se a ementa da Rcl nº 60.631/RS:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 609.381-RG/GO (TEMA RG Nº 480). OCORRÊNCIA. DISTINGUISHING RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA.” 



    (Rcl nº 60.631/RS, de minha relatoria, j. 24/07/2024, p. 25/07/2024). 



    6.1. No dispositivo da referida Rcl nº 60. 631/RS, consta: 



    “Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do distinguishing reconhecido nesta reclamatória que atesta para a inaplicabilidade do Tema nº 480 da Repercussão Geral ao caso concreto. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.” (grifos acrescidos).



    7. Ademais, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, “por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça. Segunda Turma, Sessão Virtual de 6.6.2025 a 13.6.2025”.



    8. Assim, conforme assentado pela decisão embargada, o acórdão recorrido pelo qual se subsidiou a interposição do presente recurso extraordinário foi cassado pelo provimento da Reclamação nº 60.631/RS, razão da perda de objeto do presente processo. 



    9. Dessa forma, não há qualquer vício na decisão embargada, haja vista que o Tribunal de origem irá proferir novo julgamento.



     



    10. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pela parte embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, a interessada pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator